Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722240-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR TEOFILO DA SILVA AGRAVADO: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR TEÓFILO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANDRO JOSÉ FERNANDES e EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO: “Trata-se de impugnação (ID n. 127087992) ao argumento de que o bem penhorado nos autos é bem de família, decisão ID n. 64941916. Esclareço que a penhora recaiu sobre os direitos inerentes ao imóvel especificado no ID 60429395. Intimado, o impugnado manifestou-se. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relato. Decido. Este Juízo já decidiu impugnação que visava desconstituir a penhora do imóvel ao argumento de que este se trata de bem alienado fiduciariamente. A tese restou afastada, conforme decisões ID n. 69176118 e 74894480. No mais, esclareço que de acordo com a Lei no 8.009/90 que confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. A rigor, pela leitura detida dos autos é possível constatar que o executado CESAR TEOFILO não reside no imóvel em comento, conforme certidão ID n. 82070024. Por oportuno, reproduzo abaixo o certificado nos autos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/01/2021 às 09:38, dirigi-me à(ao) QUADRA 21-CONJUNTO A 10 SETOR CENTRAL (GAMA) BRASÍLIA-DF CEP 72405-210, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO INDIRETA, visto que a Sra. FERNANDA SILVA, CPF: 727541943-44, que estava no imóvol no momento da diligência NÃO PERMITIU A ENTRADA para a vistoria do imóvel (laudo em anexo) e NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CESAR TEOFILO DA SILVA, 719.348.556-34, visto que ele(a) não reside no local, conforme informado pela Sra. FERNANDA SILVA, CPF: 727521943-44, que não indicou onde encontrálo(a). Ademais, consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. Cenário posto, conheço da impugnação ID n. 127087992, posto que tempestiva e, no mérito, A REJEITO, devendo ser mantida a penhora recaída sobre os direitos do imóvel ID 60429395 conforme decisão ID n. 64941916.” O Agravante sustenta que o imóvel penhorado está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, que se opôs à constrição. Afirma que as provas dos autos demonstram que reside no imóvel e assim os direitos aquisitivos não podem ser penhorados, pois a proteção ao bem de família alcança esse tipo de direito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “desconstituindo-se a penhora sobre o imóvel litigioso, reconhecendo-se como bem de família, abarcado, portanto, pela regra da impenhorabilidade preconizada no art. 1o da Lei 8.009/90”. Preparo recolhido (ID 37025062). É o relatório. Decido. Foram penhorados direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 835, inciso II, do Código de Processo Civil. Quando esses direitos aquisitivos dizem respeito a imóvel utilizado como moradia pelo devedor fiduciante, em princípio incide, por extensão, a impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/1990. Decidiu, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SUMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de que o bem cuja penhora fora determinada representa o único imóvel residencial que compõe o acervo patrimonial do devedor, exige-se o reexame de fatos e provas, vedado nesta instância especial ante o óbice da súmula 07/STJ.".(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.719.749/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1/12/2020)” As provas dos autos sinalizam que o imóvel é utilizado como residência pelo Agravante e sua família, não obstante certidão em sentido contrário, contexto dentro do qual se recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar possível alienação indevida. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator